Tribunal: TJES
Processo: 5001351-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001351-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: Felipe rudio guimaraes e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do art. 18, “a” da Lei n. 6.024/1974, a decretação da liquidação extrajudicial, de imediato, enseja a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda. 2) Em 03/10/2016 foi publicada a Portaria n. 6.664 da SUSEP, a qual decretou a liquidação extrajudicial da Nobre Seguradora a partir da referida data, de sorte que, desde então, é devida a suspensão das execuções e, por certo, dos procedimentos de cumprimento de sentença instaurados em seu desfavor. 3) Com relação à entidade liquidanda, deve ser reconhecida a inaplicabilidade do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, concernente à imposição de multa e honorários advocatícios em virtude da recusa ao pagamento voluntário, já que a liquidação extrajudicial da Agravante impede que sejam realizados pagamento desse modo, porquanto faz-se mister observar o procedimento de liquidação extrajudicial, com o pagamento dos credores em ordem pré-estabelecida. Precedentes. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível DE Serra - Comarca de Capital, a qual, no cumprimento de sentença n. 0021000-83.2018.8.08.0048, instaurado por FELIPE RUDIO GUIMARÃES e FERNANDA RUDIO GUIMARÃES, dentre outras providências, indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado pela Agravante, bem como rejeitou as impugnações apresentadas pela parte executada, mantendo a incidência, sobre o crédito exequendo, da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais , a Agravante sustenta, em síntese, que teve sua liquidação extrajudicial decretada, nos termos da Lei n. 6.024/1974, cujas normas determinam a suspensão das execuções em seu desfavor. Ademais, defende ser indevida a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, já que, em virtude de sua liquidação extrajudicial, não se pode afirmar que houve recusa voluntária ao pagamento.

Pois bem.

De plano, destaco que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido alusivo à concessão do efeito suspensivo.

Rememoro tratar-se o processo de referência de cumprimento de sentença instaurado em face da seguradora Agravante e da empresa Viação Águia Branca S.A., decerto que a magistrada primeva rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante, indeferindo assim o pleito de suspensão do feito e de exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1º, do CPC, nas hipóteses de ausência de pagamento voluntário.

Compulsando a decisão agravada, nota-se que, concernente ao pedido de sobrestamento do feito, a razão que fundamentou o decisum guerreado reside no fato de que não houve constrição em desfavor da Agravante, inexistindo risco aos credores da empresa liquidanda, porquanto a execução fora garantida pela coexecutada Viação Águia Branca S.A.

Entretanto, em meu ver, tal circunstância não possui o condão de afastar a regra prevista expressamente no art. 18, “a”, da Lei n. 6.024/1974, in verbis:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

Ora, o documento constante no ID 4262765 revela que em 03/10/2016 foi publicada a Portaria n. 6.664 da SUSEP, a qual decretou a liquidação extrajudicial da Agravante a partir da referida data, de sorte que, desde então, é devida a suspensão das execuções e, por certo, dos procedimentos de cumprimento de sentença instaurados em seu desfavor.

Saliento, nesse âmbito, que a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que, mesmo nos casos de litisconsórcio passivo, a suspensão da execução em face da entidade liquidanda é medida que se impõe, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO APENAS COM RELAÇÃO A SEGURADORA, EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DENUNCIADA À LIDE NOS TERMOS DO 18, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 6.024 DE 1974. [...] (TJPR; AgInstr 0056293-03.2022.8.16.0000; Medianeira; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 13/02/2023; DJPR 11/02/2023)

A corroborar, trago à baila também aresto proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso semelhante, envolvendo a seguradora Agravante:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da executada Nobre Seguradora. Pedido de suspensão da execução. Acolhimento, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974. Executada em fase de liquidação extrajudicial. Suspensão devida até o encerramento desse procedimento. Precedentes. Continuidade da execução, porém, em relação aos demais coexecutados. Agravo provido. (TJSP; AI 2105887-07.2021.8.26.0000; Ac. 14946032; Osasco; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 24/08/2021; DJESP 31/08/2021; Pág. 1711)

Nessa conjuntura, registro não desconhecer o julgado referido pelo Juízo a quo na decisão recorrida com o fito de robustecer a tese ali adotada (Ap 035110062441), todavia, importa ponderar que, na mencionada ocasião, este eg. Tribunal de Justiça entendeu por indevida a suspensão processual em virtude do estágio em que se encontrava a demanda, qual seja, a fase de conhecimento, na qual não haveria a possibilidade de constrição patrimonial imediata.

Em verdade, vislumbro que tal posição vai de encontro à jurisprudência deste Sodalício a respeito da necessidade de suspensão dos feitos de natureza executiva em relação à entidade liquidanda Agravante. Confira-se:

[...] 8. Em que pese o pleito da necessidade de suspensão em virtude de se encontrar em liquidação extrajudicial, ressalta-se que esta seria a medida cabível somente se o/a autor/a possuísse um título executivo judicial em face da empresa em liquidação e o estivesse executando, conforme se extrai dos ditames do art. 18, alínea a da Lei nº 6.024/74. 9. Tratando-se de ação de conhecimento, por meio da qual a requerente pretende obter título executivo judicial em face dos requeridos, não há que se cogitar da necessidade de suspensão do feito, haja vista que a simples declaração judicial do direito/crédito da autora não importa na diminuição do acervo patrimonial da empresa liquidanda. 10. Sentença julgando parcialmente procedente, porém, autores minimamente sucumbidos, assim, nos termos da Súmula nº 326 do STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 11. Recursos conhecidos. Recursos de Sandra Maria MELO e OUTROS, VITÓRIA APART HOSPITAL S/A e MANOEL Gonçalves Carneiro NETTO parcialmente provido. Recursos de NOBRE SEGURADORA DO Brasil S/A e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não providos. (TJES; AC 0000490-30.2010.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/09/2022; DJES 14/02/2023)

Desta feita, assiste razão à Agravante, sendo de rigor a reforma da decisão guerreada, porquanto devida a suspensão do processo em epígrafe, de natureza executiva, no que se relaciona à entidade liquidanda Agravante.

No mais, também merece guarida a tese quanto à inaplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC em face da seguradora Agravante.

Isso pois a incidência de tais verbas é devida quando a parte se recusa a efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo assinalado pela lei (quinze) dias.

In casu, a liquidação extrajudicial da Agravante impede que sejam realizados pagamento desse modo, porquanto faz-se mister observar o procedimento de liquidação extrajudicial, com o pagamento dos credores em ordem pré-estabelecida.

Ressalto não ser outro o entendimento da jurisprudência pátria nesse tocante, como ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ENCARGOS DO ART. 523, §1º DO CPC – INCABÍVEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de cumprimento de sentença manejado contra companhia seguradora já em processo de liquidação extrajudicial, que determina a suspensão do feito de natureza executiva, incabível a imposição da multa de 10% e honorários advocatícios previstos pelo art. 523, §1º, do CPC, que pressupõe a mora do devedor. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1405673-47.2021.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 31/05/2021, p: 08/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Decisão que fixou o débito em R$ 1.186,43, sobre o qual incidirão multa e honorários – Insurgência do executado – Pretensão de suspensão da execução – Acolhimento – Agravante em liquidação extrajudicial – Art. 18, "a", da Lei 6.024/74 - Deve o agravado providenciar a habilitação do crédito - Acréscimo ao saldo devedor da multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC – Afastamento [...] (TJSP; Agravo de Instrumento 2143525-40.2022.8.26.0000; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

Merece registro que a obrigação cujo adimplemento está sendo buscado pelos Agravados na origem é de natureza solidária e recai não só sobre a Agravante, mas também sobre a empresa Viação Águia Branca S.A., a qual também deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário.

Por essa razão, convém esclarecer que, nesta oportunidade, somente está sendo reconhecida a ausência de responsabilidade da Agravante pela multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, que não pode realizar o pagamento voluntário em virtude de sua liquidação extrajudicial; logo, as rubricas em questão tão somente devem ser afastadas com relação à Agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para i) determinar a suspensão do cumprimento de sentença em epígrafe apenas com relação à entidade liquidanda Agravante; e ii) afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC tão somente no que se refere à Agravante, nos termos da fundamentação supra. No mais, julgo prejudicados os embargos declaratórios opostos em face da decisão inicial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2023 às 19:25:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47558804092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR